Tribunal: TJES
Processo: 0004134-20.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.
APELO MINISTERIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO.
PROVA CONTUNDENTE.
POSTERIOR À MAIORIDADE PENAL.

DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Apelo defensivo. O
relato dos policiais foi corroborado pelas declarações inquisitoriais da ré,
ao afirmar que Willian,
na data dos fatos,
ainda estava associado a ela e vendia drogas a seu pedido com certa frequência.

2. C
onsoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
Precedente do STJ.

3. Não é cabível o acolhimento de sua pretensão de inimputabilidade, nem o pleito absolutório.

4. Dosimetria: U
tilizada fundamentação genérica ou inadequada para negativar
os antecedente
s, merecendo ser afastada a negativação
.
Todavia, considerando que foram reconhecidas atenuantes da confissão e da menoridade, mas que deixarão de influir sobre a pena-base,
diante

d
a vedação da Súmula nº 231 do STJ, a pena definitiva será mantida no mínimo legal.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

5
. Apelo ministerial.
Em re
lação aos réus
VILSON ROCHA DOS SANTOS e WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS,
merece ser mantida a sentença, eis que as provas não são suficientemente firmes quanto ao envolvimento deles no tráfico e na associação. O simples fato de terem sido encontrados na residência em que a droga foi apreendida não é suficiente para suas condenações.

6
.
A pretensão ministerial se apoia em meras conjecturas e inferências quanto ao envolvimento dos apelados, razão pela qual, não merece ser acolhida.
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004134-20.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VILSON ROCHA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.
APELO DEFENSIVO.
PROVA CONTUNDENTE.
POSTERIOR À MAIORIDADE PENAL.

DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
APELO MINISTERIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Apelo defensivo. O
relato dos policiais foi corroborado pelas declarações inquisitoriais da ré,
ao afirmar que Willian,
na data dos fatos,
ainda estava associado a ela e vendia drogas a seu pedido com certa frequência.

2. C
onsoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
Precedente do STJ.

3. Não é cabível o acolhimento de sua pretensão de inimputabilidade, nem o pleito absolutório.

4. Dosimetria: U
tilizada fundamentação genérica ou inadequada para negativar
os antecedente
s, merecendo ser afastada a negativação
.
Todavia, considerando que foram reconhecidas atenuantes da confissão e da menoridade, mas que deixarão de influir sobre a pena-base,
diante

d
a vedação da Súmula nº 231 do STJ, a pena definitiva será mantida no mínimo legal.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

5
. Apelo ministerial.
Em re
lação aos réus
VILSON ROCHA DOS SANTOS e WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS,
merece ser mantida a sentença, eis que as provas não são suficientemente firmes quanto ao envolvimento deles no tráfico e na associação. O simples fato de terem sido encontrados na residência em que a droga foi apreendida não é suficiente para suas condenações.

6
.
A pretensão ministerial se apoia em meras conjecturas e inferências quanto ao envolvimento dos apelados, razão pela qual, não merece ser acolhida.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de WILLIAN DE OLIVEIRA, mas negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004134-20.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: VILSON ROCHA DOS SANTOS, WANDERSON CORREA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIVIANE CORREA DAMASCENO
Advogado do(a) APELADO: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051

VOTO

Trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA,

em face da Sentença
(
fls.
243/251
)
proferida pelo
M.M Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Linhares
/ES
, que
condenou
Viviane Corrêa Damasceno e Willian de Oliveira da silva pela prática dos crimes d
e tráfico de drogas
e
de
associação para o tráfico
(
art. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11343/06
),
bem como
Vilson Rocha dos Santos, pelo crime de posse de arma de uso restrito (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03).
E ainda,
absolveu
VILSON ROCHA DOS SANTOS e WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS das imputações pelo tráfico e
pela
associação para o tráfico.

Narra a denúncia que, em 18 de abril de 2019, no bairro Interlagos em Linhares/ES, localizaram numa residência certa quantidade de entorpecentes (crack e maconha), além de uma arma com numeração raspada. As drogas seriam de Viviane, a qual contava com a ajuda de Willian para a venda, e, em associação com Vilson, Leonardo e Wanderson.

A defesa
de WILLIAN
requer
a
nulidade
da sentença,
decorrente de sua inimputabilidade, pois alega que seria menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos,
ou,
sua
absolvição
por insuficiência de provas.

Preliminarmente, ressalto que a alegação de nulidade envolve a análise do mérito, eis que cumpre delimitar a data das condutas criminosas para comparar com a maioridade penal do réu.

Observo que o réu Willian alega que era menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, pois, em seu depoimento, afirmou que ajudava Viviane na venda, porém, após sua maioridade e sua mãe ser presa, parou com tais atividades ilícitas.

Entretanto, há suficientes provas dos autos para afastar a versão do réu, em especial, dos Policiais Militares que atuavam na região e dos Policiais Civis que participaram de investigações aprofundadas (vide Relatório fls. 45/48). Concluíram que o réu Willian, até a data da referida apreensão, encontrava-se associado à Viviane para a traficância, atuando como vendedor, tendo inclusive sido vítima de tentativa de homicídio por grupo rival (vide relatório de fls. 62/64).

Ressalto que o relato dos policiais foi corroborado pelas declarações inquisitoriais da ré Viviane, ao afirmar que Willian, em 18 de abril, posterior a sua maioridade, ainda estava associado a ela e vendia drogas a seu pedido com certa frequência (fl. 65),

Insta consignar que, consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese.

Nesses termos, cito precedente recendo do STJ:

“
(...) 2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...) (AgRg no HC n. 789.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Portanto, não é cabível o acolhimento de sua pretensão de inimputabilidade, nem o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria, na fase do art. 59 do CPB, extrai-se que utilizada fundamentação genérica ou inadequada para negativar os antecedentes, eis que considerou condenação criminal não transitada em julgado. Assim, merece ser afastada e a pena fixada no mínimo legal, ou seja, em três anos de reclusão.

A par de reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, deixarão de influir sobre a pena-base, considerando a vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, a pena definitiva do réu Willian será mantida no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Prosseguindo com a análise da pretensão ministerial, requer-se a condenação de VILSON ROCHA DOS SANTOS e WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS pelos crimes de tráfico e associação, sustentando a presença de provas suficientes de suas participações em tais crimes

Entretanto, merece ser mantida a sentença, eis que as provas não são suficientemente firmes quanto ao envolvimento deles no tráfico e na associação.

Diversamente do que sustentou o
parquet,
no relatório de investigação e nos depoimentos dos policiais, as menções quanto ao envolvimento e atuação de Vilson e Wanderson são genéricos, referindo-se a teor de denúncias anônimas e sem apontar elementos concretos aptos a confirmar a traficância por eles praticada.

O simples fato de terem sido encontrados na residência em que a droga foi apreendida não é suficiente para suas condenações.

Assim, reputo que a pretensão ministerial se apoia em meras conjecturas e inferências quanto ao envolvimento dos apelados, razão pela qual, não merece ser acolhida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s
para:

a)
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo ministerial;

B)
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA
,
a fim de
rever a dosimetria, mas manter no mínimo legal.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.

CONHEÇO do
s
Apelo
s
para:

a)
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo ministerial;

B)
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de WILLIAN DE OLIVEIRA DA SILVA
,
a fim de
rever a dosimetria, mas manter no mínimo legal.
É como voto.